Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600766-69.2024.6.16.0111
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
06/05/2025
Número: 0600766-69.2024.6.16.0111

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 10/02/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600766-
69.2024.6.16.0111, que em razão dos fatos e argumentos jurídicos explanados, julgou
desaprovadas as contas de campanha de Luiz Carlos de Oliveira Sobrinho, candidato a cargo de
Vereador, pelo Partido Social Democratico - PSD,do Município de Imbaú/PR referentes às Eleições
Municipais 2024, com fulcro no art. 30, inciso III, da Lei nº 9.504/1997 e art. 74, inciso III, da
Resolução TSE 23.607/2019. (Prestação de contas de campanha, referente às Eleições Municipais
de 2024, apresentada pelo candidato Luiz Carlos de Oliveira Sobrinho para o cargo de Vereador no
município de Imbaú/PR, nos termos da Lei n. 9.504/1997 e Resolução - TSE nº 23.677/2019,
julgadas desaprovadas, tendo em vista, que o prestador alegou que o veículo utilizado é de sua
propriedade e não contestou a validade das notas fiscais emitida com o CNPJ da campanha
referente aos gastos com combustíveis registrados (R$ 1.030,00), montante que representou
38,14% das despesas financeiras de campanha, que foram pagas com recursos da conta outros
recursos/doações de campanha. Entretanto, o mesmo não acostou aos autos documentação
comprovatória do alegado, ou seja, documento do veículo utilizado, conforme registro nas notas
fiscais acostada aos autos. Nos termos do art. 26, § 3º, A, da lei nº 9.504/97 os gastos com
combustível de veículo utilizado pelo candidato na campanha eleitoral não precisam ser
declarados. Contudo, quando se opta por declará-los, na própria prestação de contas, deve haver
vinculação com o veículo por meio do qual se realizou aqueles gastos. As irregularidades
identificadas com combustíveis, somadas, atingem o percentual de 38,14% dos valores
movimentados na campanha, sendo inaplicáveis os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade sendo a desaprovação contas medida impositiva). Suplente. RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA SOBRINHO (RECORRENTE)
ERIC DUDIK ROGERIO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA SOBRINHO
VEREADOR (RECORRENTE)
ERIC DUDIK ROGERIO (ADVOGADO)
JUIZ DA 111ª ZONA ELEITORAL DE TELÊMACO BORBA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44483808
06/05/2025
13:33
Acórdão
Acórdão

Num. 44483808 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:33:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613331872300000043426519
Número do documento: 25050613331872300000043426519
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/05/2025 14:29:32
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.889

RECURSO
ELEITORAL NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600766-
69.2024.6.16.0111 – Imbaú – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA SOBRINHO VEREADOR
ADVOGADO: ERIC DUDIK ROGERIO - OAB/PR66977
RECORRENTE: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA SOBRINHO
ADVOGADO: ERIC DUDIK ROGERIO - OAB/PR66977
RECORRIDO: JUIZ DA 111ª ZONA ELEITORAL DE TELÊMACO BORBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. ELEIÇÕES 2024. UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO
EM CAMPANHA SEM REGISTRO DE CESSÃO. GASTOS COM
COMBUSTÍVEL. VALOR ABSOLUTO REDUZIDO. PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE.
CONHECIDO
E
PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por candidato ao cargo de
vereador no Município de Telêmaco Borba/PR, em face da sentença
proferida pelo Juízo da 111ª Zona Eleitoral, que julgou desaprovadas suas
contas de campanha, com fundamento no art. 30, III, da Lei nº 9.504/1997
e no art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Nas razões recursais, o recorrente alegou erro formal na emissão de notas
fiscais em nome do CNPJ de campanha, utilização de veículo próprio sem
necessidade de registro e ausência de má-fé, pugnando pela aprovação
das contas ou, subsidiariamente, aprovação com ressalvas.

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e

Num. 44483808 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:33:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613331872300000043426519
Número do documento: 25050613331872300000043426519
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/05/2025 14:29:32
desprovimento do recurso, destacando que a irregularidade representou
34,07% do total das despesas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de registro
da cessão de veículo próprio utilizado em campanha eleitoral,
associado a gastos com combustível pagos com recursos de
campanha, constitui irregularidade suficiente para desaprovação das
contas; (ii) saber se o valor absoluto da irregularidade permite a
aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade para
aprovação com ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O art. 60, §§ 4º e 5º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, estabelece
que, embora dispensada a comprovação documental da cessão de
veículo próprio, é obrigatório o registro do valor da operação na
prestação de contas.
6. A não formalização da cessão de veículo utilizado em campanha,
aliado ao uso de recursos da conta bancária do candidato para custeio
de combustível, constitui omissão de receita estimável.
7. A jurisprudência do TSE e dos TREs admite a aplicação dos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade quando o valor
absoluto da irregularidade for considerado de pequeno vulto, conforme
precedentes citados no voto.
8. A irregularidade, embora represente 34,07% das despesas,
corresponde ao valor absoluto de R$ 1.030,00, inferior ao parâmetro
de R$ 1.064,10 (mil UFIRs), o que autoriza a mitigação do rigor formal,
com aprovação das contas com ressalvas.
9. Jurisprudência relevante citada: TRE-RS, RE nº 060055716; TRE-
PR, PRE nº 060303764; TRE-PR, RE nº 060077546.
IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reformar a
sentença e aprovar com ressalvas as contas prestadas.
Tese de julgamento: É cabível a aprovação com ressalvas das contas
eleitorais quando a irregularidade constatada, embora expressiva em
termos percentuais, tiver valor absoluto reduzido, inferior ao limite
considerado módico pela Resolução TSE nº 23.607/2019, desde que
não comprometida a transparência e a confiabilidade das contas.
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/1997, art. 30, III
- Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 21, § 1º; 35, § 1º, II; 43, caput;
60, §§ 4º e 5º; 74, II e III

Num. 44483808 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:33:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613331872300000043426519
Número do documento: 25050613331872300000043426519
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/05/2025 14:29:32
Jurisprudência relevante citada:
TRE-RS, RE nº 060055716, Rel. Des. Federal Luís Alberto
D’Azevedo Aurvalle, DJE 31/01/2022
TRE-PR, PRE nº 060303764, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani,
DJE 08/08/2024
TRE-PR, RE nº 060077546, Rel. Des. Luiz Osorio Moraes Panza,
DJE 18/02/2025
TSE, RESPE nº 37447, Rel. Min. Luiz Edson Fachin, decisão
monocrática de 13/06/2019

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 29/04/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas relativa ao pleito eleitoral de 2024,
interposto por por LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA SOBRINHO, candidato ao cargo de vereador no
Município de Imbaú/PR pelo Partido Social Democrático (PSD), em face da sentença proferida
pelo Juízo da 111ª Zona Eleitoral de Telêmaco Borba (ID 44376829), que julgou suas contas
desaprovadas, nos termos do art. 30, III, da Lei nº 9.504/1997 e do art. 74, III, da Resolução TSE
nº 23.607/2019.
Em suas razões recursais (ID 44376835), sustenta o recorrente que: a) houve um erro formal na
emissão das notas fiscais em nome do CNPJ de campanha; b) o combustível foi utilizado em
veículo próprio e não demandaria registro na prestação de contas, nos termos do art. 26, § 3º-A,
da Lei nº 9504/97; c) a ausência do registro do veículo configura um erro meramente formal; d) os
princípios da razoabilidade, proporcionalidade e insignificância deveriam ser aplicados ao caso,
tendo em vista a boa-fé do candidato e o valor reduzido da despesa; e) a jurisprudência do TSE e
deste TRE-PR admite a aprovação com ressalvas de contas que apresentem irregularidades de
pequena monta, desde que ausente má-fé.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso para julgar as contas aprovadas ou, subsidiariamente,
com ressalvas.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e

Num. 44483808 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:33:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613331872300000043426519
Número do documento: 25050613331872300000043426519
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/05/2025 14:29:32
desprovimento do recurso (ID 44404373), aduzindo que “a irregularidade apontada no valor de
R$ 1.030,00 (mil e trinta reais) representa 34,07% do total de despesas de campanha (R$
3.023,00), percentual significativo que impede a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade, ensejando a desaprovação das contas.”
É o breve relatório.

VOTO
Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, mormente a
tempestividade, é de se conhecer do recurso.
No mérito, a insurgência recursal não merece provimento.
Trata-se de Recurso em Prestação de Contas apresentado por LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
SOBRINHO, candidato a VEREADOR, em IMBAÚ/PR, referente às eleições municipais do ano de
2024.
Passa-se a analise das razões recursais.
a) Regras para a Cessão de Veículos e Gastos com Combustíveis na Prestação de Contas
Eleitorais
Em seu recurso, o prestador de contas alegou que as notas fiscais de combustíveis foram
emitidas erroneamente no CNPJ de campanha e que o combustível foi utilizado em veículo de
sua propriedade, o que não configura gastos eleitorais e que não houve a juntada do documento
da cessão do veículo, por desconhecer a necessidade do registro na prestação de contas.
Ainda que haja dispensa de comprovação nas prestações de contas, da cessão de veículo
próprio utilizado para uso pessoal, não se afasta a obrigatoriedade do registro do valor dessa
operação, nas contas de campanha. É o que preconiza o art. 60, §§4º e 5º da Res. TSE
23.607/2019, logo abaixo transcritos:
"Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e
partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão,
a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o) emitente e
da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão
social, CPF ou CNPJ e endereço.
(...)
§ 4º Ficam dispensadas de comprovação na prestação de contas:
I - a cessão de bens móveis, limitada ao valor de R$4.000,00 (quatro mil reais)
por pessoa cedente;
II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatas ou candidatos ou partidos
decorrentes do uso comum tanto de sedes quanto de materiais de propaganda

Num. 44483808 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:33:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613331872300000043426519
Número do documento: 25050613331872300000043426519
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/05/2025 14:29:32
eleitoral, cujo gasto deverá ser registrado na prestação de contas da(o)
responsável pelo pagamento da despesa.
III - a cessão de automóvel de propriedade da candidata ou do candidato, de
cônjuge e de suas (seus) parentes até o terceiro grau para seu uso pessoal
durante a campanha.
§ 5º A dispensa de comprovação prevista no § 4º não afasta a obrigatoriedade
de serem registrados na prestação de contas os valores das operações
constantes dos incisos I a III do referido parágrafo." (destacamos)
Frise-se que, embora dispensadas de comprovação documental, essas operações devem ser
registradas na prestação de contas, com o valor correspondente. Ou seja, mesmo que não seja
necessário apresentar recibos ou contratos formais, o registro do valor da cessão deve constar na
prestação de contas.
Nesse sentido é a jurisprudência:
"RECURSO. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
VEREADOR.
DESAPROVAÇÃO.
DESPESA
IRREGULAR
COM
COMBUSTÍVEL.
DEVOLUÇÃO
DE
RECURSOS
PÚBLICOS
A
CANDIDATO DOADOR, SEM OBSERVAR O DISPOSTO NA NORMA
DE REGÊNCIA. FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA - FEFC. VALOR ABSOLUTO REDUZIDO. APLICADOS OS
POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
AUSENTE DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO ERÁRIO.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Insurgência contra sentença que desaprovou prestação de contas de
candidato, com fulcro no art. 74, inc. III, da Resolução TSE n. 23.607/19.
Ausente determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional.
2. Despesas com combustíveis lançadas contra o CNPJ do candidato sem a
comprovação de locação ou cessão temporária de veículos, carreata ou
utilização de gerador. No caso, o prestador reconheceu não ter declarado a
cessão do direito de uso dos veículos de sua propriedade para a campanha
eleitoral, violando o art. 60, §§ 4º e 5º, da Resolução TSE n. 23.607/19. É
dever do candidato fazer constar, na prestação de contas, a utilização de
veículo próprio, sob a rubrica Recursos Próprios - Estimável Em Dinheiro,
sendo que a falta dessa informação caracteriza omissão de receita estimável.
Descumprida a norma aplicável.
(...)
4. As irregularidades representam 54,98% das receitas declaradas. Contudo,
apesar de o percentual ser significativo diante do somatório arrecadado, o valor
absoluto é reduzido e, inclusive, inferior ao parâmetro de R$ 1.064,10 que a
disciplina normativa das contas considera módico, de modo a permitir o gasto
de qualquer eleitor pessoalmente, não sujeito à contabilização, e de dispensar o
uso da transferência eletrônica interbancária nas doações eleitorais (arts. 43,
caput, e 21, § 1º, da Resolução TSE n. 23.607/19). Aplicados os postulados da
razoabilidade e da proporcionalidade. Inviável a determinação de recolhimento
de valor ao Tesouro Nacional, em atendimento ao princípio da non reformatio
in pejus, visto que não houve determinação nesse sentido no primeiro grau.

Num. 44483808 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:33:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613331872300000043426519
Número do documento: 25050613331872300000043426519
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/05/2025 14:29:32
5. Parcial provimento. Aprovação com ressalvas.
(TRE-RS. Recurso Eleitoral nº 060055716, ACÓRDÃO de 27/01/2022,
Relator DES. FEDERAL LUÍS ALBERTO D`AZEVEDO AURVALLE,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Data 31/01/2022)" Destaque
nosso.
Em caso de abastecimento do veículo com recursos da campanha, torna-se obrigatória a
formalização da cessão do veículo para a campanha, não bastando a apresentação de nota fiscal
emitida em nome do CNPJ da candidatura. Esse procedimento está expressamente previsto no
artigo 35, § 11, inciso II, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
"Art. 35 (...)
§ 1º Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas na
hipótese de apresentação de documento fiscal da despesa do qual conste o CNPJ da
campanha, para abastecimento de:
(...)
II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou cessão
temporária, desde que:
a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas; e
b) seja apresentado relatório do qual conste o volume e o valor dos combustíveis
adquiridos semanalmente para este fim; e"
No caso em concreto, o recorrente efetuou o pagamento da quantia de R$ 1.030,00 (um mil e
trinta reais) com recursos da sua conta bancária de campanha e mesmo após intimação, o
mesmo não acostou aos autos documentação comprobatória da cessão do veículo.
Resta clara, portanto, a afronta à legislação regente, na medida em que utilizou recursos de sua
campanha eleitoral, com gastos de combustível em veículo próprio utilizado em campanha para
uso pessoal, não registrado nas presentes contas, indicando que houve omissão de receita
estimável, decorrente da utilização de veículo cedido.

Anote-se que a observância rigorosa dessas exigências visa garantir a regularidade da prestação
de contas e a rastreabilidade da destinação dos recursos de campanha.
No ponto, a argumentação do recorrente não merece acolhimento.
b) Da Aplicação Dos Princípios Da Razoabilidade E Proporcionalidade
O recorrente pleiteia a aprovação das contas com ressalvas, invocando a aplicação do princípio
da insignificância, razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista que a irregularidade foi de
pequena monta e tratou-se de erro formal, inexistindo fraude ou conduta dolosa com a finalidade
de burlar a legislação.

Num. 44483808 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:33:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613331872300000043426519
Número do documento: 25050613331872300000043426519
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/05/2025 14:29:32
No caso em apreço, a totalidade de gastos com combustível, utilizados para abastecer veículo
cuja cessão não foi registrada, fora debitada da conta bancária de campanha, com recursos
integralmente de origem privada, situação que não enseja a determinação de recolhimento do
valor irregular ao Tesouro Nacional.
Nesse sentido: "A correta utilização e destinação dos recursos, ainda que sejam provenientes da
conta "outros recursos", devem ser comprovados pelo candidato, contudo, ainda que configurada
a irregularidade, não há previsão de recolhimento ou restituição de valores." (TRE-PR.
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060303764, Acórdão, Des. Claudia Cristina
Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 08/08/2024.)
No que se refere ao pedido de aprovação das contas com ressalvas, conforme consta a
irregularidade de R$ 1.030,00 representa 34,07% do total de despesas de campanha, o que, em
princípio, levaria à desaprovação das contas.
Contudo, tenho que, embora o percentual ser significativo em relação ao total, o valor absoluto é
reduzido e, inclusive, inferior ao parâmetro de R$ 1.064,10 (ou mil UFIRs) considerado como
valor módico pela norma que regula as contas eleitorais. Esse parâmetro permite que qualquer
eleitor realize gastos pessoais, não sujeito à contabilização e dispensa o uso de transferência
eletrônica bancária para doações eleitorais, conforme previsto nos arts. 43, caput, e 21, § 1º, da
Resolução TSE nº 23.607/19.
Nessas hipóteses, cabível a incidência dos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, na
esteira do que constou na decisão monocrática proferida pelo Ministro Luiz Edson Fachin, nos
autos do RESPE n. 37447, em 13.6.19:
"Entendo que o limite percentual de 10% (dez por cento) adotado por este
Tribunal Superior revela-se adequado e suficiente para limitar as hipóteses de
incidência dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
É de se harmonizar, contudo, a possibilidade de sobreposição dos critérios do
valor diminuto e da aplicação dos princípios já citados. Em casos tais, deve
prevalecer, até o limite aqui indicado, o critério de valor absoluto, aplicando-se
o critério principiológico de forma subsidiária.
Assim, se o valor da irregularidade está dentro do máximo valor entendido
como diminuto, é desnecessário aferir se é inferior a 10% (dez por cento) do
total da arrecadação ou despesa, devendo se aplicar o critério do valor
diminuto.
Apenas se superado o valor máximo absoluto considerado irrisório, aplicar-se-
á o critério da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo ser considerado o
valor total da irregularidade analisada, ou seja, não deve ser desconsiderada a
quantia de 1.000 UFIRs alcançada pelo critério do valor diminuto."
(destacamos)
Sobre o mesmo tema, esta Corte, por unanimidade, aprovou com ressalvas, nos mesmos
parâmetros:
Ementa. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. ELEIÇÕES 2024. IRREGULARIDADE DE PEQUENO

Num. 44483808 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:33:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613331872300000043426519
Número do documento: 25050613331872300000043426519
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/05/2025 14:29:32
VALOR.
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO
DO RECURSO PARA APROVAR AS CONTAS COM RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
Prestação de contas de candidato eleito ao cargo de vereador em Goioxim/PR,
nas eleições de 2024, desaprovadas pelo Juízo da 203ª Zona Eleitoral de
Cantagalo/PR, devido à utilização de recursos de campanha para custeio de
despesas pessoais e ausência de registro de valores estimáveis em dinheiro
relativos à cessão de veículo próprio.
O candidato recorreu, alegando que as irregularidades são meramente formais
e de pequeno valor, que não comprometem a lisura da campanha, e
sustentando a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
(...)
Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença recorrida,
aprovando-se as contas do candidato com ressalvas.
Tese de julgamento: "Valores absolutos inferiores a R$ 1.064,10 são
considerados diminutos para fins de análise de prestações de contas eleitorais,
dispensando-se o cálculo percentual, nos termos do entendimento do Tribunal
Superior Eleitoral, salvo comprometimento da transparência e da
confiabilidade das contas."
(TRE-PR. RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS nº060077546, Acórdão, Des. Luiz Osorio Moraes Panza,
Publicação: DJE - DJE, 18/02/2025.)
Dessa forma, a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade mostra-se
adequada, considerando que a inconsistência apontada não compromete a regularidade das
contas e envolve um montante de pequeno vulto, a aprovação com ressalvas, nos termos do art.
74, inc. II, da Resolução TSE nº 23.607/2019, representa a solução mais equilibrada e compatível
com os critérios pelos precedentes da Justiça Eleitoral.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto por conhecer e dar parcial provimento ao recurso para aprovar com
ressalvas as contas prestadas por Luiz Carlos de Oliveira Sobrinho, candidato ao cargo de
vereador em Imbaú/PR pelo Partido Social Democrático - PSD, reformando a sentença proferida
pelo Juízo da 111ª Zona Eleitoral de Telêmaco Borba/PR.
É como voto.
Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

Num. 44483808 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:33:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613331872300000043426519
Número do documento: 25050613331872300000043426519
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/05/2025 14:29:32
RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600766-
69.2024.6.16.0111 - Imbaú - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
RECORRENTE: ELEICAO 2024 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA SOBRINHO VEREADOR, LUIZ
CARLOS DE OLIVEIRA SOBRINHO - Advogado do(a) RECORRENTE: ERIC DUDIK ROGERIO -
PR66977 - RECORRIDO: JUIZ DA 111ª ZONA ELEITORAL DE TELÊMACO BORBA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 30.04.2025